Tribunal: TCU
Processo: 005.547/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 893803, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 893803, função null, que teve como objeto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) ¿ AQUISIÇÃO DE BENS (no da TCE no sistema: 2051/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles (Prefeita no período de 1/1/2017 a 31/12/2020 e 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Anapurus (MA) no âmbito do Convênio Siafi 893803, o qual teve por objeto a "Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - Aquisição de Bens", com vigência de 27/12/2019 a 1/5/2022; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 71-74, destacando que as alegações de defesa pela responsável foram suficientes para sanar as irregularidades a ela atribuídas e afastar o débito apurado, na medida em que restou comprovado o cumprimento do objeto pactuado, não se verificando prejuízo ao erário ou à política pública de assistência social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles (CPF: XXX.343.593-XX); b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles (CPF: XXX.343.593-XX), dando-lhe quitação plena; c) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à responsável; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.547/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles (XXX.343.593-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Anapurus (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Eduardo Barros Gomes (10303/OAB-MA), Aidil Lucena Carvalho (12584/OAB-MA) e outros, representando Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.